Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-01
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013766-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIETH REIS CALCADOS.
AGRAVADO: GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIETH REIS CALCADOS, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Procedimento Comum no 1041881-04.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado em reconvenção por GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS para determinar a averbação à margem da matrícula dos bens imóveis no 9.444; 13.049; 14.851; 14.958; e, 1.327 situados na Comarca de Cáceres que couberam à autora/reconvinda. (Id. 96320491).
Em suas razões recursais, a agravante almeja, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso.
Discorre sobre a violação do princípio da não surpresa, uma vez que foi determinada a penhora de bens, sem antes dar direito constitucional à agravante de: (i) especificar as provas que pretende produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); e (ii) indicar quais questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).
Menciona que os serviços de advocacia não foram prestados a contento pelos agravados e que foi pagos mais de R$50.000,00 reais, cujas provas não foram apreciadas pelo Julgador a quo ao determinar a penhora de bens.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja ratificada a liminar recursal, com a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo, junta documentos em anexo.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
O plantão judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Com efeito, este serviço fornecido pelo Poder Judiciário não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense normal de modo a apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural, pois se destina exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do art. 1o, §1o, da Resolução n.o 006/2009/TRIBUNAL PLENO.
Com base nesta premissa e, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, importa registrar que nas razões do recurso sequer foi mencionada a necessidade de exame a ser feito em sede de Plantão Judiciário, tampouco a decisão agravada foi proferida em regime de plantão em primeiro grau ou há indicativos de risco de perecimento do direito alegado, caso não seja apreciado o reclamo durante este período extraordinário.
Assim, perfeitamente possível o retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Em razão dos argumentos expostos, deixo de apreciar o pedido liminar.
Redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se, COM A URGÊNCIA NECESSÁRIA.
Às providências.
Cuiabá - MT, 01 de agosto de 2021.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Plantonista